Tribunal: STF
Processo: Rcl 53186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 3.5.2022 por Gilberto dos Passos contra ato do Desembargador Sérgio Rizelo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000. Alega-se ter sido contrariada a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019), “eis que já há muito tempo a investigação apontou a existência, em tese, de crimes eleitorais nos atos supostamente ilícitos, situações que ensejam a competência absoluta da Justiça Eleitoral, revelando gravíssima nulidade dos atos decisórios (inclusive a decretação da prisão preventiva) ante a incompetência absoluta da Segunda Câmara Criminal e do atual Relator do processo no e. TJSC”.



    2. O reclamante assevera estar “preso preventivamente desde o dia 29/03/2022 [34 dias ao tempo do ajuizamento desta Reclamação] por força da decisão proferida em 24/03/2022 nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000/TJSC, decretada que foi pelo Exmo. Desembargador SÉRGIO RIZELO, Relator do processo e integrante da e. Segunda Câmara Criminal do col. Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Segundo a narrativa do d. MPSC, (...) teria cometido supostos atos de corrupção passiva, fraude a procedimentos licitatórios e embaraçamento de investigação relacionada a organização criminosa [comunicara, hipoteticamente, um delator acerca da existência de alguma investigação], que teriam sido praticados na condição de Prefeito do Município de Canoinhas/SC, juntamente com outros coinvestigados, fatos estes em apuração no PIC 06.2021.00005089-0 presidido pela d. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ante ao foro por prerrogativa de função do Requerente.



    (…) Em 05/04/2022 o Requerente GILBERTO comunicou nos autos do Pedido de Prisão Preventiva sua renúncia quanto ao cargo de Prefeito Municipal.



    Suscitou-se a tese de incompetência absoluta do juízo, mas o Exmo. DESEMBARGADOR RELATOR no e. TJSC indeferiu o pedido (…).



    Sobreveio a notícia de oferta de denúncia em desfavor do Requerente GILBERTO e na qual, igualmente, houve referência à hipótese de delito eleitoral, situação a corroborar que antes mesmo da decretação da decisão de prisão preventiva, os autos deveriam mesmo ter sido remetidos para o e. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, dada a presença de fortes referências à hipóteses de crimes eleitorais cuja existência ou não (inclusive de conexão) compete à Justiça Especializada afirmar ou rejeitar.



    Daí perceber-se primo icto oculi que o trâmite do processo e o v. decisum reclamado violaram frontalmente a autoridade de precedente do col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL lavrado no 4º Agravo Regimental no Inquérito n. 4435/DF, uma vez presente indicativos de crime eleitoral que deveria ser dirimido pela Justiça Eleitoral”.



    Ressalta que a “Acusação abordou expressamente passagem do caderno investigatório com referência ao Prefeito [ora Requerente, GILBERTO] e o Vice-Prefeito, Renato Jardel Gurtinski, em contexto de troca de favores e em suposto levantamento de dinheiro ilegal para fins eleitorais, materializados em facilitação e direcionamento de determinados serviços públicos para assegurar recebimento de valores, o que, segundo a alegação ministerial, teria ocorrido no âmbito do serviço de transporte coletivo municipal e transporte de alunos.



    A própria denúncia reitera o que o d. MPSC referiu na representação pela prisão preventiva, ao destacar trechos de elementos de convicção e declarações que apontam claramente conteúdo eleitoral dos supostos repasses de valores em contrapartida de favores municipais.



    (…) foi a própria denúncia que apresentou transcrições de fatos que entendeu delitivos e que inequivocamente evocam situações – segundo as alusões feitas pelo d. MPSC – em que as supostas fraudes em licitações e atos de solicitação de recebimento de valores serviriam para custear a ‘campanha eleitoral’.



    (…) no contexto da inicial dos autos do pedido de prisão preventiva do Ministério Público, não parece haver dúvida de que o Órgão Acusador sabia de forma inequívoca da existência de fatos de cunho eleitoral – que se procedentes fossem... e não o são!! – que ensejariam obrigatoriamente o deslocamento da competência para Justiça Eleitoral examinar os supostos atos em tese caracterizadores de delitos eleitorais e também examinar os crimes conexos e a própria existência da conexão.



    Além disso, não há como passar ao largo de que no Termo de Declarações da Testemunha Protegida 2, de 10.2.2022, constou alusão feita pelo delator de forma muito clara de que um dos investigados teria pedido para alguém realizar deslocamento ‘para receber alguns valores que ficaram pendentes na Campanha Eleitoral’, de sorte a apontar que todas essas questões envolvendo supostas facilidades ou favorecimentos no âmbito da Administração Pública Municipal decorreriam de fatos originados e vinculados a interesse eleitoral de campanha, de forma a justificar o deslocamento das investigações e a revogação das prisões, com a decretação da nulidade das provas.



    (…) Diante disso, era de rigor a suspensão do processo e sua remessa ao Juiz Natural [Justiça Eleitoral] já no nascedouro da investigação ação penal ou mesmo no momento em que se passou a cogitar de suposto uso de recursos públicos para financiar via ‘caixa 2’ a campanha eleitoral do Paciente ou quem quer que seja. Claro que com a suspensão do trâmite do processo – e dos autos resultantes, como ação penal etc. – deve ser determinada a imediata soltura do Requerente GILBERTO, preso desde 29/03/2022”.



    Argumenta que o “marco temporal para fins de anulação é 5 de novembro de 2021 e Evento 21 dos autos do Processo n. 5055615-12.2021.8.24.0000, data em que inequivocamente tanto a d. Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina e o Exmo. DESEMBARGADOR RELATOR SÉRGO RIZELO sabiam do contexto eleitoral em que os atos supostamente criminais se deram”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(a) CONCEDER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, na ótica da reclamação constitucional, para determinar o sobrestamento do andamento e prazos dos autos do processo Petição Criminal (Ação Penal) n. 5021018-80.2022.8.24.0000/TJSC e SUSPENSÃO da decisão prisão preventiva decretada nos autos antecedentes do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000/TJSC [prisão efetivada em 29/03/2022], com sobrestamento dos próprios autos de prisão preventiva e processos decorrentes, colocando-se o REQUERENTE GILBERTO DOS PASSOS EM LIBERDADE, ainda que com medidas cautelares do art. 319 do CPP, até a deliberação final sobre o pleito meritório da presente ação constitucional;



    (b) CONCEDER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, na ótica do habeas corpus ex officio, conforme autoriza o art. 654, §2º, do CPP, para a mesma finalidade do item ‘(a)’ supra;



    (c) Se for o caso, determinar a prestação de informações pela d. autoridade reclamada;



    (d) Determinar a abertura vista à d. Procuradoria-Geral da República para parecer;



    (e) No mérito, em sede de decisão monocrática, julgar procedente a reclamação para reconhecer a violação à autoridade da decisão do col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prolatada no 4º Agravo Regimental no Inquérito n. 4435/DF, com a decretação da nulidade processual prevista no artigo 564, I, do CPP, desde o momento em que o processo deveria ter sido remetido à Justiça Eleitoral, ou seja, desde o instante em que o d. MPSC obteve a homologação da delação premiada do colaborador Adelmo Alberti, isto é, 5 de novembro de 2021 e Evento 21 dos autos do Processo n. 5055615-12.2021.8.24.0000, eis que dito delator é que primeiro declarou em diversos pontos o viés eleitoral dos atos supostamente criminosos em apuração na origem, reconhecendo-se situação de incompetência absoluta da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, presente ofensa direta ao disposto nos artigos art. 5º, XXXVII, LIII, artigos 109, IV, e 121, todos da CF da CF/88, art. 35, II, do Código Eleitoral, e 78, IV, do Código de Processo Penal, tudo a determinar a anulação do processo e a soltura imediata do Requerente GILBERTO DOS PASSOS; além da nulidade das provas;



    (f) Subsidiariamente, caso por alguma razão não seja conhecida a Reclamação Constitucional, requer-se seja concedido habeas corpus ex officio, conforme autoriza o art. 654, §2º, do CPP, e os diversos precedentes do col. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive na RCL n. 52.466, recentemente julgada pelo Exmo. MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, para a mesma finalidade do item ‘(e)’ supra;



    (g) Caso o feito seja submetido ao d. Órgão Colegiado, julgar procedente a reclamação para a mesma finalidade descrita no item ‘(e)’ e ‘(f)’ supra”.



    3. Em 4.5.2022, determinei a remessa destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação quanto à prevenção alegada na inicial desta reclamação. 



    Em 11.5.2022, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, manteve a relatoria neste feito, vindo-me os autos conclusos. Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, ao qual o Ministro Luiz Fux negou seguimento em 16.5.2022.



    4. Em 20.5.2022, determinei fosse oficiado ao Desembargador Sérgio Rizelo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação, esclarecer as circunstâncias dos fatos imputados ao reclamante e os motivos pelos quais não reconhecida a competência da Justiça Eleitoral na espécie. 



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o Desembargador Sérgio Rizelo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000, teria contrariado a decisão proferida no Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019).



    8. O reclamante não foi investigado no Inquérito n. 4.435, que se alega desrespeitado com a prolação do ato reclamado.



    O reclamante aponta o descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamento de processo subjetivo do qual não foi parte.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo, cuja decisão se alegue descumprida. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha, são precedentes: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    9. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice – o que não se dá - , é de se encarecer que na presente reclamação não se comprova a alegada manifesta ilegalidade. Ao prestar as informações requisitadas, o Desembargador Sérgio Rizelo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000, afirmou:



    “Gilberto dos Passos ocupa o polo passivo de duas denúncias que tramitam perante este Tribunal (autos 50208577020228240000 e 50210188020228240000). Ambas foram oferecidas com alicerce em elementos produzidos na operação Et Pater Filium, e nenhuma delas foi, até o momento, admitida (ainda não houve o oferecimento de resposta por parte dos Acusados).



    A imputação referente aos autos 50208577020228240000 foi sintetizada na própria denúncia nos seguintes termos:



    Os fatos descritos nesta peça de ingresso são decorrentes, em grande escala, das informações obtidas na 7ª fase da Operação Et Pater Filium, que apura os fatos a seguir narrados e diversos outros ainda em investigação pertinentes do município de Canoinhas, todos eles conexos com os delitos desvendados nas etapas anteriores da investigação, que teve sua primeira fase de campo em julho de 2020.



    Nesta peça acusatória, o Ministério Público de Santa Catarina oferece denúncia contra pela prática do delito de organização criminosa, na sua forma majorada (art. 2º, § 4º, II, Lei n. 12.850/13) contra Adelmo Alberti, Gilberto dos Passos, Nilson Antonio de Oliveira Cochask, Joziel Dembinski, Maria Vengue Dembinski, Márcio Paulo dos Passos, Amanda Suchara e Gustavo de Lima Rocha, pois, consoante será melhor detalhado no decorrer desta exordial, os denunciados, de forma consciente e voluntária, constituíram, integraram, promoveram e financiaram organização criminosa que existia ao menos desde o final do ano de 2019, associando-se de maneira estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagens pecuniárias mediante a prática de diversos crimes contra o erário do município de Canoinhas.



    Dentre os delitos praticados pelo grupo, destacam-se diversos crimes frustração ao caráter competitivo de procedimento licitatório (art. 90, Lei nº 8.666/93 – redação anterior à Lei nº 14.133/2021 quanto aos fatos ocorridas antes de 01/04/2021 e art. 337-F, Código Penal – incluído pela Lei nº 14.133/2021 quanto aos fatos ocorridos depois de 01/04/2021), lavagem de dinheiro de forma reiterada e por organização criminosa (art. 1º, §4º, Lei 9.613/98), dezenas de crimes de peculato desvio (art. 1º, I, Decreto-Lei nº 201/67) e extorsão (art. 158, Código Penal).



    Aportou ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina a notícia de que se desenvolveu, e ainda estaria em operação, no município de Canoinhas, um conluio entre empresários e agentes públicos, esses últimos utilizando da influência de seus cargos para praticar crimes contra a administração pública, mediante fraudes e peculatos relativos a contratações de serviços de caminhões e máquinas pesadas.



    Dentre os agentes públicos, incluem-se o Prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti, e o Ex-Prefeito Municipal de Canoinhas, Gilberto dos Passos, conhecido por ‘Beto Passos’, além de Nilson Antonio de Oliveira Cochask, ocupante do cargo de Secretário de Obras, e Amanda Suchara, servidora pública municipal, na época dos fatos em atividade na Secretaria de Obras. No grupo empresarial, há o envolvimento direto das pessoas jurídicas Joziel Dembinski EIRELI, de propriedade e administração de fato dos denunciados Joziel Dembinski e Maria Vengue Dembinski, e GLR Instaladora Ltda., de propriedade e administração de fato do denunciado Gustavo de Lima Rocha. Além disso, constatou-se que o denunciado Márcio Paulo dos Passos atua como operador financeiro de seu irmão Gilberto, gerenciando os bens e valores ilicitamente recebidos pela Organização.



    Consoante será detalhadamente narrado no curso desta peça inicial, após o estabelecimento de diversas fraudes no Município de Bela Vista do Toldo , no final do ano de 2019, os denunciados Adelmo, Gilberto, Nilson, Amanda e Márcio uniram-se e passaram a atuar ativamente com os empresários Joziel, Maria e Gustavo, de forma a obter vantagens em decorrência dos cargos públicos que ocupavam.



    Como muitas das organizações criminosas que se desenvolveram no Planto Norte Catarinenses desvendadas durante a operação Et Pater Filium, a ora denunciada mantinha um funcionamento simples, mas eficiente. Por meio de diversos ardis que serão minuciosamente descritos nesta peça de acusação, os denunciados Adelmo, Gilberto, Nilson e Amanda utilizaram-se dos cargos que ocupam e ocuparam para constituir a organização criminosa e frustrar o caráter competitivo dos procedimentos licitatórios lançados para a contratação de empresas para prestar serviços de caminhões e máquinas pesadas, de modo a restringir a concorrência e garantir a contratação das pessoas jurídicas de propriedade dos denunciados Joziel Dembinski, Maria Vengue Dembinski e Gustavo de Lima Rocha.



    Dessa forma, no bojo dos processos licitatórios analisados no presente feito (Pregão Presencial nº 153/2018; Pregão Presencial nº 143/2019; Pregão Presencial nº 24/2020; Pregão Presencial nº 91/2020; Pregão Presencial nº 98/2020; Pregão Presencial nº 4/2021; Pregão Presencial nº 22/2021 e Pregão Eletrônico nº 110/2021) foram inseridas cláusulas restritivas da concorrência, limitando a participação de eventuais interessados nas contratações celebradas pela municipalidade, razão pela qual, nesta incoativa, o Ministério Público denuncia Adelmo Alberti, Gilberto dos Passos, Nilson Antonio de Oliveira Cochask, Amanda Suchara, Joziel Dembinski, Maria Vengue Dembinski, Vilson Stelzner, Elenice Mara Koch de Lima, João Pereira de Lima Sobrinho e Gustavo de Lima Rocha, por diversas vezes, cada um na medida da sua participação, pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 e do crime previsto no art. 337-F do Código Penal, dependendo da data de cada procedimento licitatório.



    Segundo apurado e como será minuciosamente narrado no curso desta peça de ingresso, os acordos espúrios e o oferecimento de vantagens tinham como propósito gerar o desvio dos valores excedentes para os bolsos de todos os integrantes da organização criminosa, em regra mediante a prestação a menor dos serviços contratados. Dessa forma, durante mais de 3 anos (entre final de 2019 e março de 2022), os denunciados desviaram em favor da organização criminosa por dezenas de vezes, dezenas de milhares de reais dos cofres públicos.



    Com efeito, com vistas a garantir a repartição dos lucros ilícitos e a gerar disponibilidade financeira para os demais integrantes da organização criminosa, os denunciados Joziel e Maria movimentaram a conta da empresa Joziel Dembinski EIRELI, efetuando inúmeros saques com a pretensão de ocultar e dissimular a origem dos valores recebidos da Prefeitura Municipal de Canoinhas e viabilizar o pagamento em espécie das vantagens devidas a cada um dos integrantes da organização criminosa ora denunciada. Diante de tal conduta, o Ministério Público denuncia Joziel Dembinski e Maria Vengue Dembinski por incursão no art. 1º, caput e §4º, da Lei 9.613/98.



    Além disso, constatou-se que a sede por dinheiro público dos denunciados era tal que os estratagemas mencionados acima não se mostravam suficientes para atingir o patrimônio ilícito por eles pretendido. Impelidos por tal desiderato, os denunciados Adelmo, Gilberto, Nilson, Joziel, Maria e Márcio aturam em conjunto para adquirirem os dois caminhões Ford/Cargo 2629, 6x4, placas AVQ4A80 e AWC2H90. De forma a evitar a demonstração fático do enriquecimento ilícito dos agentes públicos Gilberto e Nilson, proprietários de fato dos veículos, os denunciados Adelmo Alberti, Gilberto dos Passos, Nilson Antonio de Oliveira Cochask, Joziel Dembinski, Maria Vengue Dembinski e Márcio Paulo dos Passos agiram de forma a registraram os mencionados caminhões em nome da empresa Joziel Dembinski EIRELI, razão pela qual o Ministério Público também oferece denúncia contra eles pela prática do crime previsto no art. 1º, caput e §4º, da Lei 9.613/98.



    Adotados todos os passos necessários para o enriquecimento ilícito dos integrantes da organização criminosa, verificou-se o efetivo desvio dos valores pagos à empresa de Joziel pelo erário canoinhense. Conquanto contratada para a prestação de serviços de máquinas pesadas e caminhões, a empresa de propriedade dos denunciados Joziel e Maria apenas cumpria parte das horas trabalhadas e quilômetros rodados informados, gerando um pagamento a maior de cerca de 20% dos valores pagos pela municipalidade. Todo esquema criminoso era compactuado e incentivado pelos denunciados Nilson e Amanda que, na condição de Secretário de Obras e de servidora pública municipal em atividade na Secretaria de Obras, deliberadamente e por orientação dos seus comandantes da organização, Adelmo e Gilberto, deixaram de fiscalizar os serviços prestados pela empresa Joziel Dembinski EIRELI, possibilitando os desvios de valores públicos.



    Por fim, conforme já referido acima, Márcio atuou como operador financeiro de seu irmão Gilberto, inclusive participando pessoalmente dos encontros agendados para os pagamentos das propinas. Fulcrado em tais fatos, o Ministério Público de Santa Catarina denuncia Adelmo Alberti, Gilberto dos Passos, Nilson Antonio de Oliveira Cochask, Amanda Suchara, Joziel Dembinski, Maria Vengue Dembinski e Márcio Paulo dos Passos por dezenas de vezes, cada um na medida da sua participação, pelo crime de peculato desvio (art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67).



    Por fim, após desentender-se com os demais integrantes da organização criminosa objeto desta inicial, o denunciado Nilson Antonio de Oliveira Cochask praticou o crime de extorsão, pois passou a constranger Joziel Dembinski, com o intuito de obter vantagens indevidas, a realizar diversos pagamentos de contas e dívidas em seu nome, sob a grave ameaça de revelar o esquema de desvio de recursos público articulado pelos demais denunciados (art. 158 do Código Penal).



    Nesta peça serão devidamente descritas a atuação da organização criminosa, os crimes contra o sistema licitatório, os delitos de lavagem de ativos, os peculatos-desvios e a extorsão, como se passa a narrar.



    Já nos autos 50210188020228240000, o resumo dos termos da acusação foi feito nestes moldes:



    Os fatos descritos nesta peça de ingresso são decorrentes, em grande escala, das informações obtidas na 7ª fase da Operação Et Pater Filium, que apura os fatos a seguir narrados e diversos outros ainda em investigação pertinentes do município de Canoinhas, todos eles conexos com os delitos desvendados nas etapas anteriores da investigação, que teve sua primeira fase de campo em julho de 2020.



    O Ministério Público de Santa Catarina oferece denúncia pela prática do delito de organização criminosa, na sua forma majorada (art. 2º, § 4º, II, Lei n. 12.850/13) contra Gilberto dos Passos, Renato Jardel Gurtinski, Diogo Carlos Seidel, Wilson Osmar Dams, Rodrigo Dams, Adoniran José Gurtinski Borba Fernandes e Sidnei José Teles, pois, consoante será melhor detalhado no decorrer desta exordial, os denunciados de forma consciente e voluntária, constituíram, integraram, promoveram e financiaram organização criminosa que existia ao menos desde outubro de 2016 , associando-se de maneira estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagens pecuniárias mediante a prática de diversos crimes contra o erário do município de Canoinhas.



    Dentre os delitos praticados pelo grupo, destacam-se corrupção ativa e passiva, frustração ao caráter competitivo de procedimento licitatório (art. 90 Lei n. 8.666/93 redação anterior à Lei n. 14.133/2021), afastamento de licitante por meio de oferecimento de vantagem (art. 92 Lei n. 8.666/93 redação anterior à Lei n. 14.133/2021), dezenas de crimes de peculato desvio (art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67), lavagem de dinheiro de forma reiterada e por organização criminosa (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98) e embaraçamento de investigação criminal com envolvimento de organização criminosa (art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013).



    (…) Com relação à competência para processar as ações penais (e os processo correlatos a elas), Vossa Excelência deve ter percebido a distinta ausência de manifestação deste Tribunal Estadual sobre o tema. Isso se deve ao fato de que, até o momento, a questão não havia sido suscitada nos termos tratados na reclamação (apenas um outro Acusado, Renato Jardel Gurtinski, havia aduzido a incompetência da Justiça Comum Estadual, e não no formato utilizado pelo Reclamante).



    A alegação (como formulada por Renato, ressalto) deve ser submetida a julgamento perante a Segunda Câmara Criminal desta Corte amanhã (24.5.22), e na mesma oportunidade, por conveniência, o Órgão Fracionário deve apreciar, tanto quanto possível, as alegações feitas pelo Reclamante. Infelizmente o acórdão não poderá ser encaminhado junto destas informações (para não correr o risco de extrapolar o prazo estipulado por Vossa Excelência), mas assim que o documento for assinado (a menos que o julgamento não seja concluído amanhã, a minuta deve ser juntada aos autos na tarde de 24.5.22), cópia dele será remetida a esse Excelso Tribunal.



    De toda sorte, não houve o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum Estadual até o presente momento porque a investigação não trata de crime eleitoral, não há imputação de crime previsto no Código Eleitoral, e não há sequer indicativos de que, ao lado de uma suposta organização criminosa formada com o propósito de esvaziar cofres públicos e encher as próprias reservas, algum delito de falsidade ideológica eleitoral possa ter sido cometido. E se tiver sido cometido, e se emergirem indicativos nesse sentido, não há indicativo de que esse delito hipotético seria conexo à organização criminosa cuja repressão é perseguida nos autos a que a reclamação se refere”.



    Em 24.5.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assentou que os elementos probatórios apresentados para subsidiar a acusação contra o reclamante demonstram inexistir crime eleitoral na espécie. Consta desse julgado:



    “Tanto com o objetivo de garantir que a questão seja apreciada pelo Colegiado quanto para acelerar o procedimento e permitir que os Interessados levem suas postulações para outros Tribunais, é prudente que os pedidos de revogação das prisões sejam apreciados pela Segunda Câmara Criminal, e não apenas monocraticamente (e assim, incidentalmente, também serão alvo de deliberação colegiada os demais requerimentos pendentes de apreciação cuja análise pode ser feita nesta oportunidade).



    Não será, por outro lado, apreciado o pedido que ainda não foi submetido ao contraditório (Evento 297).



    1. As alegações de incompetência não convencem.



    1.1. O argumento sobre a incompetência da Justiça Comum é no sentido de que ‘o fato apontado criminoso, que envolveria fraudes em contratações de serviços terceirizados de caminhões e máquinas, com desvios de valores públicos, estaria estabelecido 'para dar suporte à estrutura de futuras candidaturas' eleitorais, sendo assinalado, inclusive, 'que mesmo no período eleitoral o esquema continuou'’ (Evento 160, doc1, p. 3), e que, ‘a despeito de não se ter notícia de qualquer nova referência à questão eleitoral nas demais 290 páginas do pedido de prisão preventiva’, a Testemunha Protegida 2 teria dito que ‘alguém teria sido chamado 'para receber alguns valores que ficaram pendentes na Campanha Eleitoral', fazendo sugerir que todas essas questões envolvendo facilidades ou favorecimentos no âmbito da Administração Pública Municipal teria a marca do interesse eleitoral de campanha’ (p. 4).



    Não é, todavia, o que os autos revelam.



    Os excertos das declarações que embasaram o argumento não são indícios da prática de crime eleitoral. Seriam, quando muito, indicativo da intenção de como os agentes empregariam parte do valor ilicitamente obtido (mas externar um propósito relacionado a evento temporalmente distante não é ato executório do crime eleitoral previsto no art. 350 da Lei 4.737/65).



    A competência dos Juízes Eleitorais é ‘processar e jul